Tribunal: TJMT
Processo: 1026539-32.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026539-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Procuração, Nulidade, Prazo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE ARTUSO - CPF: 021.301.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E ENCERROU A FASE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO EM 5 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 437, §1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFLITO FUNDIÁRIO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA COMARCA ONDE SE SITUA O IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Irio Desbessel contra decisão que homologou laudo pericial e acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para corrigir erro material na nomenclatura da ação, mantendo os demais termos da decisão anterior, no curso de ação reivindicatória envolvendo imóveis rurais.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela fixação de prazo de 5 dias para manifestação sobre a complementação do laudo pericial, em vez do prazo de 15 dias previsto para documentos novos;

(ii) saber se há nulidade pela ausência de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas;

(iii) saber se a competência seria da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, e não da 1ª Vara Cível de Diamantino;

(iv) saber se é necessária a substituição do polo ativo da demanda por alegada alienação do imóvel litigioso.

III. Razões de decidir

3. O prazo para manifestação sobre esclarecimentos complementares do perito, por não se tratar de novo laudo nem de documento apresentado por parte, pode ser legitimamente fixado em 5 dias, nos termos do art. 218, §3º, do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

4. A produção de prova oral é matéria de discricionariedade do juiz, que pode indeferi-la diante da suficiência da prova técnica produzida, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo nulidade quando a decisão está devidamente fundamentada e não se evidencia prejuízo.

5. Não se configura conflito fundiário coletivo a atrair a competência da Vara Agrária, tratando-se de litígio entre partes determinadas, sendo competente a Vara da Comarca onde se localiza o imóvel, nos termos do art. 47 do CPC.

6. A alienação do bem litigioso não altera a legitimidade do autor, nos termos do art. 109 do CPC, inexistindo requerimento do adquirente ou anuência do réu para eventual substituição no polo ativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de prazo de 5 dias para manifestação sobre esclarecimentos complementares do perito, quando não configurada a juntada de novo documento.

2. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é suficiente ao deslinde da controvérsia.

3. A competência da Vara Especializada de Direito Agrário exige a presença de conflito fundiário coletivo, o que não se verifica em litígio entre partes determinadas.

4. A legitimidade ativa permanece com o alienante do bem litigioso, salvo anuência do réu e requerimento do adquirente, conforme art. 109 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRIO DESBESSEL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Reivindicação de Posse c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos nº 0000916-22.2012.8.11.0005, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, apenas para corrigir erro material quanto à nomenclatura da ação, mantendo, contudo, os demais termos da decisão anterior.

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória ajuizada por Sergio Luis Sella em face de Irio Desbessel e Outros, objetivando a retomada da posse de imóveis rurais identificados pelas matrículas nº 10984 e 10985, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT.

Após regular tramitação processual, foi determinada a produção de prova pericial para elucidar a existência de esbulho possessório sobre as áreas indicadas nas referidas matrículas.

Apresentado o laudo pericial (ID 188008672 – autos de origem), os réus ofertaram impugnação (ID 194234216 e ID 194478925 – autos de origem), o que ensejou manifestação complementar do perito judicial, protocolada em 30/05/2025 (ID 195801908 – autos de origem).

Em despacho de ID 196018909 – autos de origem, o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestarem acerca da complementação do
expert
.

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração (ID 197195558 – autos de origem), alegando: (i) violação ao art. 437, §1º, do CPC, que estabeleceria prazo mínimo de 15 dias para manifestação sobre documentos juntados aos autos; (ii) cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas; (iii) incompetência absoluta da 1ª Vara Cível de Diamantino, sustentando que a competência seria da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT; e (iv) necessidade de regularização do polo ativo, em razão da alienação do imóvel pelo autor a terceiro.

Na decisão agravada (ID 201899884 – autos de origem), o magistrado
a quo
homologou o laudo pericial, considerando-o completo e esclarecedor e acolheu parcialmente os embargos de declaração, apenas para corrigir erro material quanto à nomenclatura da ação.

Em suas razões recursais de ID 305362354, o agravante reitera as alegações apresentadas nos embargos de declaração, sustentando, em síntese:

- Ofensa aos arts. 437, §1º, e 222, §1º, do CPC, argumentando que o juiz reduziu indevidamente prazo legal peremptório de manifestação sobre o laudo pericial complementar, o que configuraria cerceamento de defesa;

- Necessidade de produção de prova testemunhal, especialmente diante da alegação de usucapião como matéria de defesa, o que demandaria instrução probatória;

- Existência de conflito fundiário coletivo envolvendo dezenas de famílias e outras ações possessórias conexas, circunstância que atrairia a competência da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução TJMT/OE-2/2019; e,

- Ilegitimidade ativa superveniente do agravado, que teria alienado o imóvel objeto da demanda ao terceiro Gilmar Nogueira Scheffer mediante procuração em causa própria.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para: (i) reabertura do prazo legal de 15 (quinze) dias para manifestação sobre o laudo pericial complementar; (ii) designação de audiência de instrução e julgamento com produção de prova oral; (iii) declínio de competência para a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá; e (iv) regularização do polo ativo da demanda, substituindo-se o autor original pelo terceiro adquirente do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (ID 307988888).

Em contrarrazões de ID 312929897, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que:

- O prazo de 5 dias concedido pelo juízo a quo é suficiente para manifestação sobre a mera complementação do laudo pericial;

- Não há cerceamento de defesa, pois o feito foi suficientemente instruído com produção probatória ampla e estudo pericial detalhado;

- Não há que se falar em declínio de competência, vez que se trata de demanda individual com réus conhecidos, citados e ativos no processo; e,

- Não há que se falar em substituição processual, conforme determina o artigo 109 do Código de Processo Civil.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso foi recebido e processado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o preparo e a adequação da via eleita.

Quanto à adequação da via eleita, embora as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estejam elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), em julgamento de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o rol do referido dispositivo possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

In casu
, considerando que as questões suscitadas pelo agravante, notadamente o cerceamento de defesa e a incompetência absoluta, poderiam, em tese, acarretar a nulidade de atos processuais subsequentes, justifica-se o conhecimento do presente recurso.

Passo, portanto, à análise das questões controvertidas.

Da alegada violação ao prazo para manifestação sobre o laudo pericial complementar:

O agravante sustenta que o magistrado
a quo
, ao conceder o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sobre a complementação do laudo pericial, teria violado o disposto no artigo 437, §1º, do CPC, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre documentos juntados aos autos.

A questão merece acurada análise.

O artigo 437, §1º, do CPC dispõe que "
sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
".

Ocorre que o dispositivo invocado pelo agravante refere-se especificamente à juntada de documentos pelas partes, e não à manifestação sobre esclarecimentos prestados pelo perito judicial em complementação ao laudo pericial anteriormente apresentado.

A prova pericial, por sua vez, possui disciplina específica nos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil.

O artigo 477, §1º, estabelece que:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Já o §2º do mesmo artigo prevê que:

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Como se vê, não há previsão legal específica quanto ao prazo para manifestação das partes sobre os esclarecimentos prestados pelo perito em complementação ao laudo.

Nesse contexto, aplica-se a regra geral prevista no artigo 218, §3º, do CPC, segundo a qual "
inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
".

Ademais, o §1º do mesmo artigo estabelece que "
quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato
", conferindo ao magistrado certa discricionariedade na fixação de prazos não expressamente previstos em lei, considerando a complexidade do ato a ser praticado.

No caso em apreço, verifica-se que o juízo
a quo
, após a apresentação do laudo pericial inicial (ID 188008672 – autos de origem), concedeu às partes o prazo legal de 15 (quinze) dias para manifestação (ID 191446822 – autos de origem), em conformidade com o artigo 477, §1º, do CPC.

Posteriormente, diante da impugnação apresentada pelos réus (ID 194234216 e ID 194478925 – autos de origem), determinou que o perito prestasse esclarecimentos complementares (ID 194540948 – autos de origem), o que foi devidamente cumprido pelo
expert
em ID 195801908 – autos de origem.

Sobre esses esclarecimentos complementares, que não constituem propriamente um novo laudo, mas sim meros esclarecimentos sobre pontos já abordados no laudo original, o magistrado concedeu às partes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação (
vide
despacho acostado em ID 196018909 – autos de origem).

Tal prazo, a meu sentir, mostra-se razoável e proporcional à complexidade do ato, considerando que as partes já tiveram oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial original no prazo legal de 15 (quinze) dias, e que os esclarecimentos complementares limitaram-se a elucidar pontos específicos já abordados no laudo original, sem trazer elementos substancialmente novos.

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto ao agravante decorrente da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sobre os esclarecimentos complementares do perito, sobretudo considerando que o próprio agravante não demonstrou a complexidade dos esclarecimentos prestados a ponto de justificar a necessidade de prazo superior.

Em assim sendo, não se verifica violação ao artigo 437, §1º, do CPC, tampouco ao artigo 222, §1º, do mesmo diploma legal, que veda ao juiz reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes, uma vez que, como já explicitado, não se trata de redução de prazo peremptório, mas sim de fixação de prazo para ato processual não expressamente previsto em lei, com fundamento no artigo 218, §§1º e 3º, do CPC.

Logo, não merece acolhimento a alegação de violação ao prazo para manifestação sobre o laudo pericial complementar.

Do alegado cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução:

O agravante sustenta que a decisão agravada, ao considerar desnecessária a produção de prova testemunhal e encerrar a instrução processual, teria incorrido em cerceamento de defesa, especialmente considerando que uma das teses defensivas seria a usucapião, que demandaria dilação probatória.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, nos termos do artigo 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de expressão do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso em apreço, verifica-se da decisão agravada (ID 201899884 – autos de origem) que o juízo
a quo
, após detida análise dos elementos constantes dos autos, notadamente o laudo pericial e sua complementação, entendeu que a prova técnica foi integralmente produzida e atende aos requisitos do contraditório e da ampla defesa, não havendo necessidade de nova instrução probatória.

Tal entendimento encontra respaldo no acervo probatório já produzido nos autos, que inclui não apenas o laudo pericial e sua complementação, mas também documentos, depoimentos e outros elementos que, no entendimento do magistrado, são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Impende consignar que a ação reivindicatória, de natureza petitória, tem como requisitos: (i) a prova do domínio pelo autor; (ii) a individualização do bem reivindicado; e (iii) a posse injusta do réu. Tais requisitos podem, em regra, ser demonstrados por prova documental e técnica, sendo a prova testemunhal, em muitos casos, prescindível.

No caso concreto, o laudo pericial e sua complementação abordaram de forma minuciosa e técnica os aspectos relevantes para a caracterização dos requisitos da ação reivindicatória, notadamente a titularidade do domínio pelo autor, a individualização do imóvel e a posse injusta dos réus.

O perito judicial, após análise detalhada dos títulos de propriedade, das matrículas envolvidas, das imagens de satélite e dos depoimentos colhidos, concluiu que as áreas ocupadas pelos réus integram as matrículas nº 10984 e 10985, de titularidade do autor, e que a posse exercida pelos réus não possui amparo contratual nem legal, sendo caracterizada como injusta.

Ademais, quanto à alegação de usucapião como matéria de defesa, verifica-se que o perito judicial analisou também esse aspecto, concluindo, com base em documentos e depoimentos, que os réus ingressaram na posse do imóvel após a celebração de contrato de arrendamento com o autor, o que descaracterizaria a posse
ad usucapionem
, que pressupõe, entre outros requisitos, a posse mansa, pacífica e com
animus domini
.

Nesse contexto, não se vislumbra, a princípio, a necessidade de produção de prova testemunhal para elucidar aspectos já suficientemente esclarecidos pela prova técnica, sobretudo considerando que o perito judicial, durante a elaboração do laudo, ouviu diversas testemunhas indicadas pelas partes, conforme se depreende do próprio laudo pericial.

Impende ressaltar, outrossim, que o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e as provas já produzidas sejam suficientes para o convencimento do juízo.

No caso em tela, o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, explicitando as razões pelas quais entendeu desnecessária a produção de prova testemunhal, notadamente a suficiência da prova técnica já produzida para o deslinde da controvérsia.

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto ao agravante decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal, uma vez que não demonstrou de forma específica quais fatos relevantes para o deslinde da controvérsia não teriam sido suficientemente esclarecidos pela prova técnica e demandariam a produção de prova testemunhal.

Portanto, salvo melhor juízo, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução.

Da alegada incompetência absoluta da 1ª Vara Cível de Diamantino:

O agravante sustenta que a competência para processar e julgar a demanda seria da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, e não da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, em razão da existência de conflito fundiário coletivo envolvendo dezenas de famílias e outras ações possessórias conexas.

Como se sabe, a competência da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT está disciplinada na Resolução TJMT/OE-2/2019, que estabelece que compete a essa vara processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, bem como as ações que lhe são conexas, assim definidas as que tenham causa de pedir idêntica, comum ou conexa.

Ocorre que, para que se configure a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, é necessário que se trate de conflito fundiário/agrário coletivo, assim entendido aquele que envolve pluralidade de sujeitos, interesses difusos ou coletivos, e que apresente relevância social.

No caso em apreço, verifica-se que a demanda originária foi proposta por um único autor (Sergio Luis Sella) em face de réus determinados (Irio Desbessel e outros), não se configurando, a princípio, um conflito fundiário coletivo com pluralidade indeterminada de sujeitos ou interesses difusos ou coletivos.

Ademais, conforme bem pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, a competência territorial para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é do foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC, sendo tal competência absoluta, conforme dispõe o §2º do mesmo artigo.

Nesse contexto, considerando que o imóvel objeto da demanda está situado na Comarca de Diamantino/MT, a competência para processar e julgar a ação é, em princípio, da Vara Cível daquela Comarca.

Importante consignar ainda, que a alegação de incompetência absoluta foi suscitada pelo agravante apenas em 30/01/2025, por meio da Exceção de Incompetência Absoluta (ID 182225684 – autos de origem), ou seja, quase 13 anos após a distribuição do feito, que ocorreu em 13/04/2012, conforme se depreende dos autos.

Ora, embora a incompetência absoluta possa ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e deva ser declarada de ofício pelo juiz, não se pode olvidar que a estabilização da demanda e o princípio da segurança jurídica militam em favor da manutenção da competência do juízo perante o qual a ação tramita há mais de uma década, sobretudo considerando que a instrução processual já foi concluída e o feito encontra-se em vias de julgamento.

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto ao agravante decorrente do processamento e julgamento da demanda pela 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, uma vez que teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa e produzir as provas que entendeu pertinentes.

Dessa forma, não se configura a alegada incompetência absoluta da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT.

Da alegada necessidade de regularização do polo ativo:

Por fim, o agravante sustenta que, diante da alienação do imóvel objeto da demanda pelo autor a terceiro (Gilmar Nogueira Scheffer), mediante procuração em causa própria, haveria necessidade de substituição do autor no polo ativo da demanda.

Acerca do assunto, o artigo 109 do CPC dispõe que:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

Como é sabido, o referido dispositivo consagra o princípio da estabilização subjetiva da demanda, segundo o qual, uma vez proposta à ação, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, permanecendo o alienante como parte legítima para prosseguir no processo.

No caso em apreço, verifica-se que, mesmo após a alegada alienação do imóvel objeto da demanda, o autor original (Sergio Luis Sella) continua exercendo regularmente seus direitos e deveres processuais, comparecendo aos atos processuais e manifestando-se nos autos, não havendo, portanto, necessidade de sua substituição no polo ativo.

Ademais, o §1º do art. 109 do CPC estabelece que "
o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
", o que evidencia que a substituição processual, nesse caso, não é automática, dependendo do consentimento da parte contrária.

No caso concreto, não há nos autos manifestação do adquirente (Gilmar Nogueira Scheffer) requerendo seu ingresso no feito em substituição ao autor original, tampouco consentimento do réu (ora agravante) para tal substituição.

Desse modo, não há o que se falar na necessidade de regularização do polo ativo da demanda.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025